Tribunal: TJMT
Processo: 1012588-62.2021.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012588-62.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI - CPF: 957.955.379-34 (APELANTE), ALLAN MARCEL PAISANI - CPF: 009.242.439-29 (ADVOGADO), COOPERVERDE - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE - CNPJ: 14.677.089/0001-30 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), KETLYN DYANE SILVA - CPF: 082.985.469-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
–
RECURSO PROVIDO
.

Segundo o entendimento jurisprudencial, o devedor deve ser citado para o pagamento do valor da dívida ou para o oferecimento de embargos após a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, nos termos do artigo 829 e seguintes e artigo 914 e seguintes, do Código de Processo Civil/2015, sob pena de ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Na hipótese,
a sentença não poderia considerar a intempestividade dos embargos, apenas com base na revelia por ocasião da primeira citação para cumprimento da obrigação para entrega de coisa, ignorando seu próprio comando posterior que converteu a modalidade de execução e determinou nova reabertura de prazo para embargos pelo executado, inaugurando, assim, novo procedimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face da
COOPERVERDE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE
diante da sua intempestividade.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, sob o argumento de que após a conversão da Execução para Entrega da Coisa Incerta para Execução por Quantia Certa não foi citada
, de modo que os Embargos são tempestivos.

Ressalta que, ao contrário do entendimento do Juiz de Primeiro Grau, convertida a Execução
se faz necessária nova citação
da Executada, seja pessoal, seja por meio de seus procuradores, nos termos dos arts. 829 e 914, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a tempestividade dos Embargos e, por consequência, seja determinado o prosseguimento no juízo de primeiro grau.

Contrarrazões no ID. 133594693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelada COOPERVERDE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa em face da empresa NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., PAULO JOSE TRZINSKI e da Apelante ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI.

Consta, ainda, que a Recorrente foi citada em 10 de julho de 2014, conforme certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos em 11 de julho de 2014.

Posteriormente, diante do insucesso da busca e apreensão dos grãos, a empresa Exequente pleiteou pela conversão da Ação de Execução para Entrega da Coisa em Execução de Quantia certa.

Em 10/03/2017, o Julgador
a quo
acolheu o pedido e converteu o feito em Execução de Quantia Certa, oportunidade em que determinou a intimação dos Executados para que pagassem a dívida nos termos do art. 829 do CPC.

Em 29/06/2021, a Apelante apresentou estes Embargos à Execução, no qual sustenta sua tempestividade, eis que não fora intimada da decisão que converteu a execução até a referida data.

No mérito, requereu que fosse reconhecida a divergência de valores constantes da exordial e dos pedidos feitos no decorrer da execução; a falta de certeza, liquidez e exigibilidade na execução; o excesso de execução, considerando as CPR’s dadas em garantias e mais 3.000 sacas de soja; o excesso de penhora.

O Juiz de primeiro grau
rejeitou os Embargos, por serem intempestivos, o que motivou a interposição deste Apelo.

Pois bem. Em que pese ao costumeiro acerto do Juiz
a quo
, a sentença merece reforma.

Com efeito, tendo havido a conversão da Execução para
Entrega de Coisa para Execução por Quantia Certa, exige-se, além da apuração do
quantum
, por estimativa do credor ou arbitramento, nos termos do artigo 809, § 1.° do Código de Processo Civil, a citação do Executado para o pagamento da dívida, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil.

Isso porque, o ato citatório tem a finalidade de, para além de dar ciência à demandada
a respeito da existência da ação, informar-lhe acerca do prazo de que dispõe para, no caso da execução, realizar o pagamento.

Assim, considerando que a conversão do feito alterou o procedimento, dando início à Execução por Quantia Certa, necessária a citação dos Executados, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que, convertendo-se o rito executivo, o ato citatório da primeira execução não pode ser aproveitado para o novo feito executivo, devendo ser renovado, para conceder ao devedor, o prazo de 03 (três) dias para pagamento do débito (art. 829 do CPC), ou ainda, o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos (art.915 do CPC), independentemente de penhora, depósito ou caução,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS LOCAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO EFETUADA. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMÁTICA ANTERIOR À LEI N. 11.382/2006. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO SUBSTITUTIVA. NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO DO EXECUTADO, SENDO-LHE FACULTADA, APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, O OFERECIMENTO DE EMBARGOS, OS QUAIS PODEM DISCUTIR INCLUSIVE A ORIGEM DA DÍVIDA (ART. 745 DO CPC, NA REDAÇÃO ANTERIOR). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O preparo recursal compreende o recolhimento de todas as verbas previstas em norma legal, indispensáveis ao processamento do recurso (custas, taxas, porte de remessa e retorno etc.). Nesse contexto, admite-se a "complementação do preparo", mesmo em período anterior à edição da Lei n. 9.756/1998 que acrescentou o § 2º ao art. 511 do CPC , quando recolhida, ainda que parcialmente, alguma das verbas que compõem o preparo e não recolhidas integralmente as demais. 2. No caso concreto, recolhido integralmente o "porte de remessa e retorno" e ausente o pagamento das "custas judiciais" devidas na origem para o processamento do recurso especial, tem-se como correto o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul posterior recolhimento das referidas custas a título de complementação de preparo, na forma do art. 511, § 2º, do CPC, o qual se aplica, também, aos recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e do STF. 3. Anteriormente à Lei n. 11.382/2006, que alterou o art. 736 e revogou o art. 737, II, do CPC, os embargos à execução de entrega de coisa certa ou incerta eram cabíveis apenas depois de efetuado o depósito da coisa pelo executado. 4. Na execução por título extrajudicial para a entrega de coisa, uma vez frustrada a entrega ou o depósito do bem, podia o exequente requerer sua conversão em execução por quantia certa, caracterizando o que a doutrina denomina de "execução de obrigação substitutiva", na forma do art. 627, caput, do CPC. 5. Após garantido o juízo na execução por quantia certa (execução de obrigação substitutiva), permite-se o oferecimento de embargos de devedor, nos quais é possível discutir qualquer matéria que seria lícito ao executado deduzir como defesa, inclusive a origem do débito do qual decorreu a frustrada execução para a entrega de coisa. Inteligência do art. 745 do CPC, na redação anterior à Lei n. 11.382/2006. 6. O Tribunal a quo, ao limitar a amplitude dos embargos apenas ao excesso de execução, cerceou o exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. Preliminar de deserção afastada e recurso especial provido. (STJ, REsp nº 8.444.40/MS, Corte Especial, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 06/05/2015).

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - NOVA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O devedor deve ser citado para o pagamento do valor da dívida ou para o oferecimento de embargos após a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, nos termos do artigo 829 e seguintes e artigo 914 e seguintes, do Código de Processo Civil/2015, sob pena de ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. (TJMS - AI: 14007649320208120000 MS 1400764-93.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 26/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. sentença de rejeição liminar dos embargos. intempestividade. inocorrência. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXISTÊNCIA DE determinação posterior DE NOVA CITAÇÃO PARA QUE o executado CUMPRA A OBRIGAÇÃO OU APRESENTE EMBARGOS DO EXECUTADO. CONVERSÃO DA MODALIDADE EXECUTIVA QUE INAUGURA NOVO PROCEDIMENTO. apresentação dos novos embargos à execução dentro do prazo legal. DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. retorno dos autos à origem para análise ds embargos à execução. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - APL: 00104575020208160170 Toledo 0010457-50.2020.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 10/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS - POSSIBILIDADE - CÉDULA DE PRODUTOR RURAL - ENTREGA DO PRODUTO ANTES DO VENCIMENTO FINAL - AUTORIZAÇÃO QUE SE EXTRAI DO CONTRATO - RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. O fato de o executado ter deixado de apresentar defesa, quando citado para a execução para entrega de coisa, não o impede de valer-se dos embargos, após decisão que promove a conversão, ocasião em que é promovida uma nova citação e aberta a possibilidade para pagar a quantia ou defender-se. Constando da Cédula de Produtor Rural que o produto pode ser entregue até determinada data, resta estabelecido apenas o termo final para o cumprimento da obrigação, não podendo o credor recusar o recebido em data anterior. VV: EMBARGOS COM AMPLA COGNIÇÃO - PRECLUSÃO. No antigo Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/1973), após o advento da Lei nº 11.382/2006, o Executado de título extrajudicial para entrega de coisa poderia opor embargos, com ampla cognição, sem necessidade de garantia do juízo, no prazo de quinze dias subsequentes à juntada aos autos do mandado de sua citação. Por conseguinte, se os embargos somente foram aviados após a conversão para execução de obrigação substitutiva (perdas e danos), não há falar em ampla cognição para permitir discussão sobre a exigibilidade original do título, porque preclusa a oportunidade para tanto. (TJMG - AC: 10707130268592001 Varginha, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 12/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021).

Assim,
uma vez efetuada a conversão da execução de coisa para a execução por quantia, deve-se seguir o rito da execução por quantia certa, inclusive, no que se refere ao oferecimento de novos embargos à execução.

Na hipótese, é certo que a Executado, ora Apelante, não apresentou embargos à execução quando instado a entregar as sacas de soja postuladas na ação executiva. No entanto, posteriormente houve a conversão da execução originária para Execução de Quantia Certa, de modo que foi reaberto, pelo próprio juiz de primeiro grau o prazo para oferecimento de Embargos.

Logo, a sentença não poderia considerar a intempestividade dos embargos, apenas com base na revelia por ocasião da primeira citação para cumprimento da obrigação para entrega de coisa, ignorando seu próprio comando posterior que converteu a modalidade de execução e determinou nova reabertura de prazo para embargos pelo executado, inaugurando, assim, novo procedimento.

Por estes fundamentos,
dou provimento ao apelo,
casso a sentença e determino a baixa dos autos para o regular prosseguimento do feito.

Deixo de fixar honorários advocatícios dada a reabertura da tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022